Tribunal: TJSP
Processo: 1000399-83.2024.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Direito Processual Civil.

Concurso público – Candidato que pretende a devolução do valor da inscrição e a percepção de R$ 1.500,00 a título de danos morais - Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.

Lei no 12.153/09 -

Ementa:
Apelação Cível. Direito Processual Civil.

Concurso público – Candidato que pretende a devolução do valor da inscrição e a percepção de R$ 1.500,00 a título de danos morais - Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.

Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o).

Nas comarcas em que não forem instalados o JEFAZ ou a Vara da Fazenda Pública, ficam designadas para processamento das ações de sua competência as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou cumulativa (art. 8o, II, do Provimento CSM 2203/14).

Anula-se a sentença, determinando-se a distribuição dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, prejudicado o recurso interposto.